Tribunal: STF
Processo: RE 108665
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-04-22
Data de publicação: 1986-04-22

Ementa:
ISS DE COMPETÊNCIA MUNICIPAL. INCIDE SOBRE SERVIÇO DE COBRANÇA E
ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING). NÃO INCIDE SOBRE OS SERVIÇOS DE
ALOCAÇÃO DE COFRES, CADASTRO, EXPEDIENTE, RECEBIMENTO DE CARNES E
CONTAS, TRANSFERENCIA DE FUNDOS, CUSTODIA DE VALORES E TITULOS,
VISAMENTO DE CHEQUES, TRANSFERENCIA DE FUNDOS, OPERAÇÕES DE CARTOES
DE CRÉDITO E EXECUÇÃO DE CONTRATOS PARTICULARES - TUDO NOS TERMOS
DE PRECEDENTES DA CORTE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, EM PARTE, E, NESSA PARTE,
PROVIDO.